Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 27 dias-multa, em razão da subtração de equipamentos eletrônicos pertencentes a empresa de telecomunicações, mediante arrombamento e concurso de pessoas.
2. A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, e invoca o princípio do in dubio pro reo.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; e (ii) verificar se a dosimetria da pena observou os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação idônea, especialmente quanto ao aumento da pena-base.
3. RAZÕES DE DECIDIR
4. O depoimento do policial responsável pela investigação, prestado sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea e legítima para embasar condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.
5. As imagens obtidas por câmeras de segurança, os laudos periciais e os objetos apreendidos (equipamentos com identificação da empresa vítima) confirmam a autoria e materialidade do delito.
6. A defesa não produziu prova capaz de afastar os elementos incriminadores, sendo aplicável o ônus da prova previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.
7. A jurisprudência pacífica reconhece que o testemunho de agentes públicos é suficiente para a condenação quando coerente e harmônico com as demais provas (STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG).
8. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, em consonância com a discricionariedade motivada do magistrado e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Mantêm-se o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento de policial, colhido sob o contraditório e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação penal.
2. A prova da alegação incumbe à parte que a faz, conforme o art. 156 do CPP.
3. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é parâmetro razoável para o aumento da pena-base, desde que devidamente fundamentado.
4. A individualização da pena é matéria sujeita à discricionariedade motivada do magistrado, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.